Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004621-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), NONATO NEVES DA SILVA - CPF: 208.402.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), LUZINETH FERREIRA MORAES CRISPIN DE MENEZES - CPF: 208.354.341-68 (AGRAVANTE), LUCIANA FERREIRA DE MORAES - CPF: 567.813.001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adjudicação de bem imóvel após hastas públicas infrutíferas. Alegação de impenhorabilidade. Súmula 486 do stj. Princípio da menor onerosidade. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de imóvel em favor da exequente, em fase de cumprimento de sentença de ação anulatória de negócio de compra e venda, após hastas públicas infrutíferas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a adjudicação de bem imóvel em favor da credora após hastas públicas negativas; e (ii) estabelecer se o imóvel adjudicado estaria protegido pela impenhorabilidade com base no mínimo existencial e na Súmula 486 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A adjudicação do bem penhorado pelo exequente encontra amparo no artigo 876 do CPC, que autoriza o requerimento por preço não inferior ao da avaliação, sendo que, quando o valor do crédito for superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente, conforme disposto no artigo 876, § 4º, inciso II, do CPC.

4. A Súmula 486 do STJ, que estabelece a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor locado a terceiros quando a renda for revertida para subsistência familiar, não se aplica ao caso, pois ficou demonstrado que a agravante reside em imóvel diverso, afastando a caracterização de "único imóvel residencial".

5. O princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC não confere ao devedor o direito de impor ao credor a forma de satisfação do crédito, especialmente quando já esgotados meios menos gravosos, como a tentativa de alienação em praça pública, prevalecendo o princípio de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a adjudicação de bem imóvel pelo exequente, pelo valor da avaliação, quando o montante do crédito for superior ao valor do bem, prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente. 2. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para obstar a adjudicação quando já esgotados outros meios menos gravosos de satisfação do crédito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 876, caput, e 876, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 486.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZINETH FERREIRA MORAES CRISPIN DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Anulação de Negócio de Compra e Venda” (Proc. nº 0032647-93.2010.8.11.0041), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a agravante por LUCIANA FERREIRA DE MORAES, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel de Matrícula n. 120.230, avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em favor da agravada (cf. Id. nº 217870397 do processo de origem).

A agravante alega, em síntese, que a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como o princípio da execução menos gravosa previsto no art. 805 do CPC. Sustenta que é idosa, viúva recente, aposentada com renda comprometida e portadora de depressão profunda, dependendo do imóvel para sua subsistência, seja por moradia, seja pela renda de aluguéis.

Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição da carta de adjudicação, o registro da propriedade em nome da agravada e qualquer ato de imissão na posse do imóvel até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja oportunizada a apresentação de proposta de acordo ou parcelamento do débito remanescente (cf. Id. 349410894).

A decisão contida no Id. nº 352787368 indeferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 359722364).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu a adjudicação de bem imóvel em sede de cumprimento de sentença.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de Ação Anulatória de Negócio Jurídico, na qual foi reconhecida a simulação de um contrato de compra e venda que visava apenas garantir uma dívida. A sentença, transitada em julgado, determinou inicialmente a reintegração da Agravada na posse do bem. Contudo, diante da impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, houve conversão em perdas e danos, cujo montante foi apurado em R$ 338.179,07, devidamente homologado pelo juízo a quo.

Na fase expropriatória, diante da inércia da Agravante, procedeu-se à penhora do imóvel de Matrícula n. 120.230, avaliado em R$ 600.000,00. Após hastas públicas infrutíferas, a Agravada requereu a adjudicação do referido bem. A decisão de ID 216027244 inicialmente indeferiu o pedido, por confundir o imóvel objeto do pleito com outro bem sobre o qual pendia suspensão em embargos de terceiro.

Todavia, a Agravada opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes pela decisão ora agravada (ID 217870397), que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel de Matrícula n. 120.230 à exequente, pelo valor da avaliação homologada de R$ 600.000,00, para fins de satisfação parcial de seu crédito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da adjudicação de bem imóvel de propriedade da Agravante em favor da credora, após a realização de hastas públicas negativas, e à possível impenhorabilidade do bem sob a ótica do mínimo existencial e da Súmula 486 do STJ.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o crédito exequendo foi atualizado pela Contadoria Judicial (cf. Id. nº 196425466), atingindo o montante de R$ 736.835,27 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), valor este que engloba a condenação principal, multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC. O imóvel objeto da lide, por sua vez, foi avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Nesse cenário, a pretensão da Agravada encontra amparo direto no ordenamento processual vigente. Com efeito, o artigo 876 do Código de Processo Civil autoriza o exequente a requerer a adjudicação dos bens penhorados por preço não inferior ao da avaliação. Constatado que o valor do crédito (R$ 736.835,27) é superior ao valor do bem (R$ 600.000,00), a hipótese subsume-se perfeitamente ao disposto no artigo 876, § 4º, inciso II, do CPC, o qual determina que “se o valor do crédito for superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente”.

Diferentemente do alegado pela Agravante, não se exige o depósito de qualquer diferença pela credora quando o bem adjudicado não quita integralmente a dívida. Sob essa ótica, a manutenção da adjudicação é medida que privilegia a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em um feito que tramita há mais de dez anos sem a satisfação do direito reconhecido.

No que tange à tese de impenhorabilidade fundada na Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, é imperioso registrar que o verbete sumular estabelece que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

Ocorre que, da análise dos documentos carreados, extrai-se que a Agravante reside em imóvel diverso (setor Morada do Ouro), o que afasta a natureza de “único imóvel residencial” necessária para a proteção legal. A jurisprudência pátria é rigorosa ao exigir a prova da unicidade patrimonial e da essencialidade da renda, ônus do qual a executada não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, quanto ao princípio da menor onerosidade insculpido no artigo 805 do CPC, convém esclarecer que este não confere ao devedor o direito de impor ao credor a forma de satisfação do crédito, sobretudo quando já exauridos os meios menos drásticos, como a tentativa de alienação em praça pública.

A execução processa-se no interesse do credor (art. 797, CPC), e a adjudicação, sendo meio típico e preferencial de expropriação, não pode ser obstada por meras alegações de vulnerabilidade pessoal desacompanhadas de alternativa líquida e imediata para a solução do débito.

Portanto, a decisão objurgada não padece de ilegalidade, uma vez que a adjudicação se operou pelo valor da avaliação e serve como abatimento parcial da dívida remanescente, respeitando o rito processual e os direitos da credora à satisfação do título judicial transitado em julgado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026